Tribunal: TJES
Processo: 5031000-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031000-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI MARIA MENDONCA DAQUILLA
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A COMPRA DE PRODUTO. VENDA CASADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5031000-86.2024.8.08.0035

Recorrente: IVANI MARIA MENDONCA DAQUILLA

Recorrida: VIA VAREJO S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a parte requerida em proceder com a substituição do fogão da autora defeituoso por um novo e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00). Em contrapartida, não reconheceu a ocorrência de venda casada do seguro prestamista vinculado à compra do produto.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com o consequente reconhecimento de venda casada do seguro prestamista e restituição em dobro dos valores descontados, além da majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em relação à alegação de venda casada do seguro prestamista, entendo que tal ilicitude restou demonstrada, considerando que o seguro encontra-se adstrito à compra parcelada do produto, adquirido junto à parte requerida, tudo realizado na mesma data e de maneira concomitante.

Registre-se que a denominada venda casada constitui uma prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, com previsão no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a saber:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

No contexto da aquisição de produtos mediante financiamento em estabelecimentos comerciais, é comum que os consumidores sejam surpreendidos com a inclusão de seguros não solicitados, tais como seguro de proteção financeira, seguro de perda ou roubo, entre outros. Tais valores são embutidos no contrato sem que haja consentimento livre, informado e expresso por parte do consumidor.

Assim, essa prática caracteriza clara violação ao princípio da transparência, um dos pilares do sistema de proteção do consumidor (art. 6º, III, do CDC), e resulta em onerosidade excessiva, pois o consumidor assume obrigações contratuais sem saber exatamente do que se trata, nem ter oportunidade de escolha.

Importante destacar que a contratação de financiamento não pode estar condicionada à adesão a seguro, salvo quando o consumidor for devidamente informado sobre a existência do produto e tiver liberdade de escolha sobre sua contratação.

Por tais razões, imperioso o reconhecimento da ilegalidade da contratação, nos termos do artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FINANCIAMENTO DE CELULAR COM SEGURO ACESSÓRIO. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES
. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. A parte reclamante adquiriu um celular junto à parte requerida e pretendia pagar com cartão de crédito. No entanto, por insistência da vendedora, realizou a compra por meio de carnê, percebendo posteriormente que havia contratado um seguro sem consentimento. 1.2 . A reclamante dirigiu-se à loja para cancelar o seguro, sendo o pedido negado. Alegou também que o valor da compra, inicialmente anunciado em R$ 1.799,00, totalizou R$ 3.238,68 no carnê, sem êxito em obter desconto para quitação. 1.3. Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais. 1 .4. A parte reclamante interpôs recurso inominado, alegando que a atendente não permitiu o pagamento com cartão, direcionando-a ao financiamento com seguro, configurando venda casada. Pugnou pela reforma da sentença e procedência dos pedidos. 1 .5. A parte reclamada apresentou contrarrazões defendendo a regularidade dos contratos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 .1. Saber se houve prática abusiva de venda casada no financiamento de celular e contratação de seguro acessório. 2.2 . Verificar a configuração de dano moral pela conduta da parte reclamada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 . A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor( CDC). De acordo com o art. 14, caput, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos danos causados ao consumidor. 3 .2.
A prática de venda casada é vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento sedimentado. A inclusão de seguro no financiamento, sem consentimento da parte reclamante, caracteriza essa prática abusiva.
3.3. O contrato firmado impôs condições desvantajosas à parte reclamante, com valor final do carnê muito superior ao anunciado, corroborando a alegação de indução à contratação. 3 .4. A parte reclamada não comprovou que informou adequadamente o consumidor sobre os termos do contrato, violando o dever de transparência. 3.5 . A indenização por danos morais é devida, pois a parte reclamante foi ludibriada e tratada de forma desrespeitosa ao tentar solucionar a questão administrativamente. A indenização foi fixada em R$ 3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado conhecido e provido. Tese de julgamento: "A prática de venda casada no financiamento de produto e contratação de seguro acessório sem consentimento do consumidor configura prática abusiva, sendo devida a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais."
(TJ-PR 00001929320248160187 Curitiba, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 02/12/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/12/2024)

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, relativos ao contrato de seguro não assentido pela recorrida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 02/05/24. Outrossim, parece-me indubitável que a conduta da recorrida revela-se contrária à boa-fé objetiva.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IVANI MARIA MENDONCA DAQUILLA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
DETERMINAR

que a parte requerida promova o imediato cancelamento do seguro prestamista e, por conseguinte,
CONDENÁ-LA
à restituição em dobro de todos valores quitados a esse título, tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)